Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIA-MULTA. VALOR. PATAMAR MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto por condenado pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (artigo 168, § 1o, II, do Código Penal), com pena fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e 13 dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal. O recurso foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob fundamento de inexistência de comprovação de impossibilidade de reparação do dano à vítima. A defesa sustenta que, tendo sido fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, incide a presunção de hipossuficiência econômica do artigo 12, § 2o, inciso V, do Decreto, dispensando-se a exigência da reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo legal atrai a presunção de hipossuficiência econômica do artigo 12, § 2o, inciso V, do Decreto no 12.338/2024, dispensando, assim, a exigência de reparação do dano como condição para a concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino é causa extintiva da punibilidade e expressão da discricionariedade do Presidente da República, não podendo o Poder Judiciário criar exigências além daquelas previstas no decreto.
4. O Decreto no 12.338/2024 prevê, no artigo 9o, inciso XV, a exigência de reparação do dano como condição para o indulto, salvo nas hipóteses do artigo 12, § 2o, que consagram presunção legal de incapacidade financeira.
5. O inciso V, do § 2o, do artigo 12, estabelece que a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo enseja presunção de hipossuficiência econômica, sendo desnecessária a cumulação com outras hipóteses ou a demonstração adicional de pobreza.
6. Estando preenchidos os requisitos legais — crime patrimonial sem violência ou grave ameaça e presunção legal de hipossuficiência —, é devida a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento:
1. A fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo legal atrai a presunção de hipossuficiência econômica prevista no artigo 12, § 2o, inciso V, do Decreto no 12.338/2024.
2. A presunção legal de hipossuficiência dispensa a exigência de reparação do dano como condição para a concessão do indulto natalino previsto no art. 9o, inciso XV, do referido Decreto.
3. A rigor, ao Poder Judiciário cabe aplicar o decreto de indulto segundo seus termos expressos, sem restrições ou ampliações interpretativas indevidas.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, artigos 9o, XV, e 12, § 2o, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Pleno, j. 09.05.2019.